Tribunal: TCU
Processo: 010.715/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7668/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.715/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erasmo Salvetti (XXX.294.661-XX); Gilson Aparecido Bonfim (XXX.131.901-XX); Hilton Ney Monteiro dos Santos (XXX.974.181-XX); Johniston Henrique Silva Cardoso (XXX.715.343-XX); Laucidio Pereira Dias (XXX.508.781-XX); Ludmilla Fabiana Alves da Silva (XXX.353.511-XX); Mable Fernanda Soares (XXX.148.299-XX); Maria de Fatima Ribeiro da Silva (XXX.401.251-XX); Nayara Carina de Oliveira (XXX.560.781-XX); Silvana de Souza Bueno (XXX.631.951-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.